Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-14.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Produção antecipada de provas. Citação por edital. Testemunhas policiais. Urgência. Recurso em sentido estrito provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se justifica-se a produção antecipada de provas.
III. Razões de decidir
3. Havendo citação por edital, é fundamento idôneo para deferir produção antecipada de provas de policiais. A natureza da função que desempenham eles – prevenção e repressão de diversos crimes – favorece o esquecimento dos fatos devido a quantidade desses com que se deparam diariamente. É prova considerada urgente, sobretudo se já decorrido mais de um ano desde os fatos.
IV. Dispositivo
4. Recurso em sentido estrito provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366; CP art. 147, LCP, art. 21, da LCP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2001929, 0703915-82.2021.8.07.0010, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/5/2025, publicado no DJE: 5/6/2025.